Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702451-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: EDNA DE SOUZA SIQUEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravante-exequente, em relação a este recurso, sobre o noticiado pelo i. Juízo a quo (ids. 44038055 e seguintes). Prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora